Tribunal: TJDFT
Processo: 0709992-76.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-05-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. PROGRAMA “MINHA CASA, MINHA VIDA”. PRELIMININAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA EMPRESA. REJEITADA. “PROPOSTA DE RESERVA DE UNIDADE RESIDENCIAL” CONTENDO CLÁUSULAS VÁLIDAS. CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO FIRMADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL. PREVISÃO DE PRAZO DE TOLERÂNCIA. ABUSIVIDADE PREVISÃO EM DIAS ÚTEIS. INEXISTÊNCIA DE ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. ENTREGA DAS CHAVES DENTRO DO PRAZO PREVISTO. SENTENÇA REFORMADA.

1. Não há que se admitir a ilegitimidade passiva da empresa para o pagamento dos juros de obra, quando presente contrato de financiamento bancário vinculado à empresa construtora. Há que se perquirir, contudo, se existente o direito a que se persegue com fulcro nas cláusulas que integram o contrato. Preliminar rejeitada.
2. Aplicável a relação jurídica de consumo, porquanto as partes se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor previstos nos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor, vez que a empresa comercializa, no mercado de consumo, bem imóvel adquirido pela recorrida como destinatária final.
3. A “Proposta de Reserva de Unidade” para ter validade demanda aprovação dos requisitos essenciais para viabilizar o contrato de financiamento junto ao Banco do Brasil que faz garantir ao comprador a obtenção do bem imóvel escolhido, cujos requisitos são submetidos à aprovação do financiamento bancário. Há interdependência entre os contratos.
4. A previsão da contagem do prazo de tolerância em dias úteis para a entrega do imóvel mostra-se abusivo e denota um desequilíbrio contratual junto ao consumidor, nos termos do art. 51, inc. IV do CDC.
5. Havendo a entrega do imóvel na data prevista, acrescido do período de 180 dias corridos de prorrogação, mostra-se descaracterizada a mora pretendida pela autora.
5. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. Recurso do 1o Apelante provido e, em consequência, desprovido o dos 2os apelantes.Unânime.